Tribunal: TJDFT
Processo: 0731098-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória e para determinar à operadora de planos de saúde o fornecimento de medicamento de alto custo. Antes da interposição do recurso e no dia 24/07/2025, a recorrente informou ao juízo o cumprimento da obrigação e sem ressalvas. Na forma do art. 1.000, do Código de Processo Civil, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Ante eventual óbice ao conhecimento do recurso e em atenção ao art. 10o do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403